Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do apurado e retratado nestes autos, houvera a duplicação em seu bojo da ação que transita no âmbito do processo no 0703540-62.2018.8.07.0018, que já fora resolvido, em sede de rejulgamento[1]. Essa constatação é corroborada pelo certificado[2] pela diligente secretaria desta 1a Turma Cível, em razão de decisão emanada desta relatoria[3], quando assinalara que “as peças processuais apresentadas no primeiro grau nos autos originários de no 0703540-62.2018.8.07.0018 são idênticas as peças processuais apresentadas no primeiro grau que constam dos presentes autos 0713114-66.2018.8.07.0000, constando inclusive a mesma identificação de numeração por IDs na origem: ID 16125401 - petição inicial; ID 18618943 - sentença; ID 18756065 - Apelação; e ID 20310498 - certidão de remessa ao TJDFT.”. Ou seja, estes autos e aqueles individualizados foram criados em duplicidade, sendo gerados em momentos diversos e com números distintos. Defronte o apurado, as partes, devidamente intimadas[4] acerca do havido, manifestaram ciência e, assentindo com o havido, requereram a extinção deste processo para a devida adequação formal. Sob essa realidade, patenteado que estes autos encerram simples replicação dos autos pertinentes ao processo no 0703540-62.2018.8.07.0018, coloco termo ao processo aqui replicado, sem resolução do mérito, ante o erro sistêmico havido. Sem custas e sem honorários advocatícios. Trasladada cópia das diligências empreendidas para aqueles autos e operada a preclusão desta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Acórdão de ID dos Autos no 0703540-62.2018.8.07.0018. [2] ID Num. 56445174 [3] ID Num. 56196530 [4] ID Num 56482025 e ID Num. 57390559